Tribunal: TJES
Processo: 5007528-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007528-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLA SIQUEIRA BATISTA DA LUZ
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE DE ACORDO FIRMADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LIMITAÇÃO DA PRESENTE VIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a decisão impugnada que acertadamente indeferiu o pleito liminar por se apresentar, neste momento embrionário, aparentemente hígido e escorreito o acordo existente junto à empresa concessionária de energia elétrica, nos moldes especificados pela decisão impugnada, tornam-se despiciendas maiores considerações acerca dos pleitos de abstenção do corte do fornecimento de energia, inviabilidade de inclusão nos cadastros de inadimplentes e, dentre outros, como suspensão de parcelas, juros e multa, já que todos eles gravitam em torno da ilegalidade, justamente, dos termos do acordo firmado. 2. Conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, se apresenta inadequado o uso da presente via recursal visando o aprofundamento do acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento detém limitações que impedem o exame pormenorizado das provas, sobretudo por implicar em possível antecipação do julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. 3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLA SIQUEIRA BATISTA DA LUZ contra a decisão (ID nº 3132100 - item 4) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da ação nº 5008631-41.2022.8.08.0012, proposta em desfavor da EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, indeferiu o pleito liminar que, em linhas gerais, almejava, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, que a empresa (i) se abstivesse de efetuar a suspensão/corte do fornecimento de energia elétrica (instalação nº 466777); (ii) se abstivesse de incluir a agravante nos cadastros de inadimplentes; (iii) suspendesse as cobranças das parcelas do acordo junto as faturas mensais de energia elétrica enquanto se discute o mérito deste processo; (iv) suspendesse as cobranças das multas, juros e demais taxas resultantes dos atrasos no pagamento das faturas dos meses de fevereiro, março, abril e maio, todas do ano de 2022, enquanto se discute o mérito deste processo; e, (v) que fosse autorizado o depósito do valor relativo ao consumo e seus respectivos impostos dos meses acima descritos, excluindo-se do montante da mensalidade as parcelas do acordo, multas, juros e demais taxas resultantes dos atrasos”.

Em suas razões recursais (ID 3132097), a agravante sustenta que a empresa agravada ofertou grande desconto visando a quitação da dívida total, cujo pagamento seria efetuado em 50 parcelas mensais (1ª no valor de R$ 58,40 e demais no importe de R$ 57,60), a serem pagas diretamente nas faturas mensais do fornecimento da energia elétrica, iniciando na conta com vencimento em 7.12.2017.

Argumenta, ainda, ter comparecido junto ao setor de atendimento ao consumidor da EDP, oportunidade em que lhe foi apresentado um termo de confissão de dívida, fazendo constar que o acordo de quitação foi “supostamente” realizado em 54 parcelas mensais e sucessivas, de modo que jamais lhe foi informado que o valor do acordo seria realizado em 150 prestações.

Aduz, dessa forma, que a última mensalidade do acordo seria descontada junto à fatura de 7.1.2022 (parcela de nº 50), todavia, percebeu após a referida data que a cobrança das parcelas do acordo permaneciam ativas e, somado isso, constatou um aumento significativo no consumo de energia elétrica, solicitando, por tal razão, inspeção domiciliar para averiguar todas essas questões que, infelizmente, jamais foram resolvidas.

Esclarece que o alto consumo somada a cobrança de parcelas indevidas acabou por resultar em valores exorbitantes que, por sua vez, impossibilitaram o pagamento, tornando-se cogente, por tal razão, a realização de perícia judicial no medidor.

Afirma que a suspensão do fornecimento de energia elétrica como instrumento de penalidade pela falta de pagamento de cobrança indevida se apresenta como patente conduta abusiva.

Com base em tais alegações, pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita, bem como pelo deferimento da antecipação dos efeitos nos moldes apresentados em primeiro grau, confirmando-se no mérito o provimento do recurso.

Por meio da decisão ID 3216031, reconheci o benefício da assistência judiciária gratuita, contudo, indeferi o pedido liminar.

Pois bem.

Para melhor elucidação da questão, transcrevo a decisão vergastada:

[...] In casu, verifico que a autora, irresignada com a continuação das cobranças das parcelas do acordo realizado entre as partes, pugna pela cessação destas cobranças e, consequentemente, pela abstenção da parte requerida em efetuar o corte da energia da autora e a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Contudo, ao analisar os autos, verifico que o pedido formulado pela parte autora não preenche, a priori, os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, previstos no art. 300 do CPC.

Isso porque, dos documentos carreados aos autos, não vislumbro a probabilidade do Direito. Nesse sentido, ao observar o termo de acordo acostado em id 15011817, elemento probatório principal da requerente, verifico constar que seu débito junto à requerida somava R$ 8.640,80 (oito mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta centavos).

Assim, depreende-se que uma parcela de R$ 58,40 e quarenta e nove parcelas de R$ 57,60, conforme sustenta parte autora ser o devido, não são suficientes para quitar a integralidade da dívida.

Ademais, da análise do conteúdo do mesmo id, extrai-se uma tabela com informações referentes ao acordo e as parcelas, na qual consta o número de prestações a serem pagas em 150 (cento e cinquenta) e não apenas 50 (cinquenta), como sustenta a requerente.

Logo, tendo em vista que a autora está, de fato, inadimplente desde o mês de fevereiro de 2022, bem como que não restou juntado o contrato de acordo escrito entre as partes esclarecendo a quantidade de parcelas a serem pagas, não vislumbro presente, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito autoral, mostrando-se adequado, por questão de prudência, propiciar à parte contrária sua manifestação em face do pleito, para que este juízo colha maiores subsídios para a formação de sua convicção.

Diante disso e com fulcro no artigo 300 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela ora apresentado, sem prejuízo de reanálise em momento posterior.

Diante de tal quadro, salientei quando do exame liminar que, tal como consta da decisão impugnada, inexistir em uma análise perfunctória dos autos, própria desta etapa de cognição, a probabilidade do direito alegado.

Isto porque, coaduno com o entendimento do Juízo “a quo” no sentido de que “ao observar o termo de acordo acostado em id 15011817, elemento probatório principal da requerente, verifico constar que seu débito junto à requerida somava R$ 8.640,80 (oito mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta centavos). Assim, depreende-se que uma parcela de R$ 58,40 (cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos) e quarenta e nove parcelas de R$ 57,60 (cinquenta e sete reais e sessenta centavos), conforme sustenta parte autora ser o devido, não são suficientes para quitar a integralidade da dívida. Ademais, da análise do conteúdo do mesmo id, extrai-se uma tabela com informações referentes ao acordo e as parcelas, na qual consta o número de prestações a serem pagas em 150 (cento e cinquenta) e não apenas 50 (cinquenta), como sustenta a requerente”.

Desta forma, por se apresentar neste momento embrionário aparentemente hígido e escorreito o acordo existente junto à empresa concessionária de energia elétrica, nos moldes especificados pela decisão impugnada, tornam-se despiciendas maiores considerações acerca dos pleitos de abstenção do corte do fornecimento de energia, inviabilidade de inclusão nos cadastros de inadimplentes e, dentre outros, como suspensão de parcelas, juros e multa, já que todos eles gravitam em torno da ilegalidade, justamente, dos termos do acordo firmado.

Não se poder perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”. (TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUAARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 –

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/06/2023 às 14:48:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46502307062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR